Tribunal: TJSP
Processo: 2231498-04.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Requisitos – Ausência – Pretensão à revogação da decisão Relator da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial que autorizou o processamento do agravo de instrumento sem atribuição de efeito suspensivo – Plano de recuperação judicial homologado com ressalvas, em especial, no que se refere ao pagamento dos créditos trabalhistas – Incidência do disposto no Enunciado

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Requisitos – Ausência – Pretensão à revogação da decisão Relator da 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial que autorizou o processamento do agravo de instrumento sem atribuição de efeito suspensivo – Plano de recuperação judicial homologado com ressalvas, em especial, no que se refere ao pagamento dos créditos trabalhistas – Incidência do disposto no Enunciado n. I do GRDE – Teratologia não constatada – Situação, ademais, na qual a decisão é recorrível por meio de agravo interno, já interposto pela parte – Inadequação da via eleita – Liminar não concedida e petição inicial indeferida – Mandado de Segurança extinto, sem análise meritória, observada a determinação de recolhimento das custas processuais.

Dispositivo: Indeferem a petição inicial, com determinação.